Tribunal: TJSP
Processo: 2242865-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito oriundo de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que autoriza o prosseguimento da execução, por não considerar submetido o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito oriundo de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que autoriza o prosseguimento da execução, por não considerar submetido o crédito aos efeitos do plano recuperacional. Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito à recuperação judicial, cabendo à Agravada habilitá-lo nos autos da recuperação. Literalidade do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 que dispõe sobre a sujeição de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, à recuperação judicial. Interpretação do dispositivo que privilegia o princípio da preservação da empresa e em linha com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.